Tribunal: TJES
Processo: 5013465-96.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013465-96.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CUNHA BRITO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013465-96.2023.8.08.0030

APELANTES: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e BANESTES SEGUROS S.A.

APELADO: JOSÉ CUNHA BRITO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CLÁUSULAS LIMITATIVAS E DA NATUREZA DA INCAPACIDADE (PARCIAL OU TOTAL). PROVA DO AUTOR INDICA INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e BANESTES SEGUROS S.A. contra sentença que, em ação de cobrança de complementação de indenização securitária c/c danos morais, condenou as rés ao pagamento da diferença entre o capital segurado e o valor pago administrativamente, bem como indenização por danos morais, em razão de invalidez permanente decorrente de acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se é devida a complementação da indenização securitária diante da alegação de invalidez parcial e pagamento proporcional; (iii) determinar se o inadimplemento contratual configura dano moral indenizável no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando a parte, embora tenha requerido prova pericial, deixa de custear os honorários periciais, inviabilizando sua produção, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide.

4. A relação securitária submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, admitindo a inversão do ônus da prova em favor do segurado.

5. A seguradora deve comprovar a existência de cláusulas limitativas e a ciência inequívoca do consumidor, sob pena de sua inaplicabilidade.

6. A ausência de juntada das condições gerais da apólice, do laudo da perícia administrativa e da demonstração da metodologia de cálculo proporcional impede o reconhecimento de pagamento correto da indenização.

7. Comprovada por laudos médicos a invalidez total e permanente do segurado, e não havendo prova em sentido contrário, é devida a indenização integral prevista na apólice.

8. A violação ao dever de informação e a conduta da seguradora, ao pagar valor inferior sem justificativa clara e sem fornecer documentos essenciais, caracterizam falha na prestação do serviço.

9. O dano moral se configura quando a conduta da seguradora ultrapassa o mero inadimplemento contratual, impondo ao consumidor, já em situação de vulnerabilidade, a necessidade de judicialização para obter direito evidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de prova pericial quando sua não realização decorre da inércia da parte responsável pelo custeio. 2. A seguradora deve comprovar a existência e a ciência do segurado quanto às cláusulas limitativas para aplicação de indenização proporcional. 3. Comprovada a invalidez total permanente e não demonstrado fato impeditivo, é devida a indenização securitária integral. 4. A violação ao dever de informação e a resistência injustificada ao pagamento configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 757; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 46 e 47; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 542; STJ, AgInt no AREsp 823.344/MT, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 08.02.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.140.214/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.11.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.687.004/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.05.2021; STJ, REsp 1.406.245/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013465-96.2023.8.08.0030

APELANTES: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e BANESTES SEGUROS S.A.

APELADO: JOSÉ CUNHA BRITO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
BANESTES SEGUROS S.A.
em face da sentença (ID 18487037) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da ação de cobrança c/c indenização por danos morais proposta por
JOSÉ CUNHA BRITO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de: (i) complementação da indenização securitária no valor de R$ 57.843,41 (cinquenta e sete mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir do pagamento administrativo a menor e acrescido de juros pela taxa SELIC a partir da citação; (ii) indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido a partir da sentença e com juros desde a citação; e (iii) custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação.

Em suas razões recursais (ID 18487039), as Apelantes sustentam, em síntese: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa durante a fase de instrução; (ii) a quitação por pagamento de indenização administrativamente e a inexistência de obrigação de complemento indenizatório, notadamente, tendo em vista que a lesão causou invalidez parcial, não total; (iii) ausência de dano moral por mero inadimplemento contratual.

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões (ID 18487046), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Segundo se depreende dos autos, cuida-se de ação de cobrança de complementação de indenização securitária c/c danos morais, na qual o autor, segurado titular de quatro apólices de seguro de vida com cobertura para invalidez permanente por acidente (IDs 18485916, 18485917, 18485918, 18485919), pretende o recebimento da diferença entre o capital segurado total (R$ 80.957,96) e o montante pago administrativamente pelas rés (R$ 23.114,55), além de reparação por danos morais.

A sentença hostilizada julgou procedentes os pedidos, notadamente, sob o fundamento de que as rés não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia — invertido em decisão saneadora —, porquanto furtaram-se do pagamento da perícia judicial requerida, não juntaram o laudo da perícia administrativa, não apresentaram as condições gerais das apólices e não comprovaram a ciência do consumidor sobre eventuais cláusulas limitativas de direito.

Passo à análise da
pretensão de anulação
da r. sentença recorrida.

Segundo as Apelantes, a r. sentença teria incorrido em cerceamento de defesa, pois teria olvidado os requerimentos de prova e julgado antecipadamente a lide.

Tal argumento, por evidência,
não merece prosperar
.

Em rápida leitura aos autos, identifica-se que foi oportunizado às partes requerer a produção das provas que desejassem (ID 18486967), momento no qual foi expressamente invertido o ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

Em resposta, ambas as partes pugnaram, apenas, pela realização da prova pericial (IDs 18486968 e 18486969). Ato contínuo, foram apresentados os quesitos pelas partes (IDs 18486973 e 18486974) e manifestado o valor do trabalho pela perita (ID 18486979) — R$ 4.500,00.

As Apelantes, no entanto, impugnaram o valor da perícia (ID 18486981) e, após decisão no sentido de manter o valor sugerido pela perita (ID 18487034) e intimação para o pagamento (ID 18487035), as Apelantes simplesmente furtaram-se do recolhimento dos honorários periciais.

É totalmente incabível, então, a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que foi oportunizada a realização da prova pretendida e, por desídia das Apelantes, a prova técnica não foi realizada. Nesse sentido, o julgamento antecipado da lide somente ocorreu tendo em vista o comportamento das Apelantes em não cumprir com os honorários periciais e, portanto, não produzir a prova que mais lhe interessava.

De todo modo, a título de reforço, lembro que o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova requerida não configura, por si só, cerceamento de defesa, conforme entendimento amplo do C. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

[...] 2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção da prova oral requerida quando há documentos suficientes para o deslinde da questão controvertida. Cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. Precedentes.
3. É entendimento do STJ que somente é admissível o exame do montante fixado a título de honorários advocatícios, em sede de recurso especial, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação não verificada no caso dos autos. 4. Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos/pleitos apresentados apenas no agravo interno não são passíveis de conhecimento, por importarem indevida inovação recursal, em virtude da preclusão consumativa (AgInt no AREsp 918.978/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe de 22/11/2017). 5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n. 823.344/MT, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 16/2/2018.)

[...] 2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ. 3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula nº 211 do STJ. 4. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.140.214/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2017, DJe de 20/11/2017.)

Reitero, porém, que
in casu
a ausência de produção da prova técnica não decorreu de juízo de pertinência e utilidade da prova pelo magistrado, mas sim de desídia das Apelantes em cumprir com os honorários periciais relativos à prova técnica requerida.

Rejeito
,
portanto, a tese de cerceamento de defesa.

Superado este aspecto, passo ao exame da
pretensão recursal de reforma
.

Para o deslinde da controvérsia, cumpre observar se o pagamento da indenização securitária realizado administrativamente pelas rés correspondeu ao efetivamente devido nos termos das apólices contratadas (
IDs 18485916, 18485917, 18485918, 18485919)
, notadamente em face da invalidez permanente comprovada pelo autor.

Os contratos de seguro pactuados antes da Lei n.º 15.040/2024 são submetidos ao regramento específico do diploma cível. Dessa maneira, nos termos do art. 757 do Código Civil, o contrato securitário obriga o segurador a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, mediante o pagamento do prêmio.
In verbis
:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

No caso de seguro de vida com cobertura para invalidez permanente por acidente (IPA), a indenização é devida quando a lesão consolida a incapacidade do segurado.

Na matéria de seguros, especialmente a modalidade DPVAT, o Col. Superior Tribunal de Justiça compreende que a indenização securitária, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Tema n.º 542/STJ —
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
).

In casu
, apesar de não ser DPVAT, compreendo ser plenamente possível o pagamento proporcional pautado sobre a tabela de referência da SUSEP, desde que devidamente informado ao beneficiário. O dever de informação, nesse sentido, decorre dos mandamentos insculpidos no art. 6º, III, e arts. 46 e 47 do CDC. Vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Que tais deveres e direitos são incidentes sobre a relação jurídica securitária está longe de dúvidas (arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO. Indenização por invalidez permanente.
Ausência de prova sobre a cientificação do segurado sobre a existência de cláusulas limitativas. Inaplicabilidade da tabela susep. Reexame. Súmulas 5 e 7/STJ. Interpretação favorável ao consumidor. Precedentes. Adequação da decisão agravada. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.687.004; Proc. 2020/0078386-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 06/05/2021).

RECURSO. APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA
. APÓLICE COLETIVA. OBJETIVO. RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução manejada devido a recusa de cobertura por sinistro de óbito do segurado. Seguradora que opôs embargos do devedor ao argumento de contratação indevida de seguro coletivo por empresa unipessoal. Sentença de procedência dos embargos do devedor declarada a regularidade da recusa ao pagamento. Apelo dos exequentes pela integral reforma e prosseguimento da execução.
Incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Ausência de má-fé da parte segurada. Contratante que prestou informação sobre a ausência de funcionários da pessoa jurídica estipulante. Seguradora executada que não comprovou o dever de informação clara sobre restrição do direito da parte consumidora. Indenização devida. Acolhimento do apelo para julgamento de improcedência dos embargos à execução declarada válida a apólice. Inversão da distribuição do ônus sucumbencial. Procedência dos embargos em primeiro grau. Sentença reformada. Recurso de apelação dos exequentes provido para julgar improcedentes os embargos, sem majoração com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. (TJSP; AC 1065534-96.2022.8.26.0002; Ac. 17329527; São Paulo; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcondes D’Angelo; Julg. 09/11/2023; DJESP 22/11/2023; Pág. 2521)

Postuladas essas premissas,
in casu
, compreendo ser devido o pagamento integral da indenização securitária. Explico:

Conforme bem sedimentado na r. sentença recorrida, são fatos incontroversos, corroborados por elementos de prova, os seguintes: (i) existência de contrato de seguro por acidente entre as partes (apólices nos IDs 18485916, 18485917, 18485918 e 18485919); (ii) a ocorrência do acidente pelo autor em 18/10/2022 (internação e alta médica nos IDs 18485922, 18485925 e 18485925); (iii) a lesão na coluna vertebral (laudos médicos nos IDS 18485921 e 18485922); e (iv) o pagamento administrativo de indenizações (Comprovantes nos IDs 18485928 e 18485929).

As Apelantes sustentam que o pagamento da indenização foi correto em razão de previsão contratual, bem como da proporcionalidade observada em seu cálculo diante da afirmada incapacidade permanente parcial, e não total.

No entanto,
in casu
, as apelantes
não

juntaram aos autos as condições gerais das apólices, não apresentaram o laudo da perícia administrativa que alegam ter realizado e nem sequer juntaram a existência de tabela de cálculo proporcional que teria sido informada ao segurado no ato da contratação. Não bastasse, deixaram de custear a prova pericial judicial, cuja realização havia sido deferida na decisão saneadora e cujo ônus financeiro lhe fora expressamente atribuído.

Por outro lado, o Apelado fez prova robusta de suas alegações. Juntou aos autos, nesse sentido, as apólices de seguro a que fez referência (IDs 18485916, 18485917, 18485918 e 18485919), laudos médicos que atestam a sua invalidez total permanente (IDs 18485922, 18485925 e 18485925), registro de reclamações junto ao PROCON (ID 18485920) e comunicações junto à seguradora (ID 18485923).

Especificamente sobre a prova da invalidez, o laudo médico de ID 35797647, emitido pelo neurocirurgião assistente, é categórico ao registrar que o paciente foi submetido a artrodese de T11 a L2, com fusão cirúrgica de vértebras e ausência definitiva de movimento no segmento operado, concluindo que o segurado não apresenta condições de exercer atividades laborais. Essa conclusão é reiterada em laudos subsequentes, que atestam a limitação total para execução de tarefas e a incapacidade permanente.

Diante das robustas provas apresentadas pelo Apelado e da subjacente relação consumerista, o ônus de provar a natureza da incapacidade (parcial ou total) foi atribuído à Apelante, por ocasião da inversão do ônus da prova prevista na legislação consumerista.

No entanto, as Apelantes não cumpriram o ônus que lhes competia, tendo em vista o não pagamento de honorários de perícia capaz de infirmar a tese de incapacidade total veiculada pelo Apelado. Assim, por não ter produzido qualquer prova que corrobore a sua tese de defesa — se trata de incapacidade laborativa parcial e, em razão disso, foi paga indenização proporcional — é devida a complementação da indenização securitária no valor de R$ 57.843,41 (cinquenta e sete mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos), correspondente à diferença entre o capital segurado total para invalidez total permanente (R$ 80.957,96) e o valor efetivamente pago na via administrativa (R$ 23.114,55).

Sobre esse aspecto, destaco trecho da acertada sentença recorrida:

“Frente à robusta prova documental do autor e à completa ausência de contraprova por parte das rés, que não se desincumbiram de seu ônus probatório, resta acolher a tese autoral de que a invalidez é total e permanente.

É cediço que a cláusula contratual que prevê o pagamento da indenização securitária de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado é, em princípio, válida. Todavia, para sua aplicação, é imprescindível que a seguradora cumpra com seu dever de informação, demonstrando que o consumidor teve ciência prévia e inequívoca de tal limitação, nos termos dos arts. 6º, III, e 46 do CDC.

No caso dos autos, as rés não apresentaram as condições gerais das apólices, impossibilitando a verificação da existência da referida cláusula e, principalmente, não comprovaram que o autor foi devidamente informado sobre essa condição restritiva no ato da contratação.

Nesse contexto, a recusa em pagar a integralidade da indenização, baseada em perícia unilateral cujo laudo não foi fornecido ao segurado e na suposta existência de cláusulas restritivas de direito cuja existência sequer foi comprovada nos autos, mostra-se abusiva. A ausência de comprovação da existência de cláusula limitativa, ônus que incumbia às rés, impede a sua aplicação em desfavor do consumidor.

Portanto, diante da prova da incapacidade laboral total e permanente do autor e da conduta abusiva das rés, é devido o pagamento da diferença entre o capital segurado total e o valor já pago administrativamente.”

Nesse sentido, diante dos elementos probatórios dos autos, a única conclusão possível é no sentido de ser caso de pagamento integral do prêmio, em função da invalidez permanente total. A propósito, confira-se:

SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE POR ACIDENTE. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO PAGA A MENOR.
Procedência. Relação de consumo. Perícia técnica prejudicada.
Preclusão da prova. Ausência de prova de fato extintivo do direito do autor. Ônus da seguradora. Reconhecimento de invalidez total e permanente. Indenização integral devida. Correção monetária.
Termo inicial. Pagamento parcial da indenização. Recurso da seguradora desprovido e provimento parcial daquele do autor. Como posto na r. Sentença, incide, na hipótese, o Código de Defesa do Consumidor, ocorrendo, assim, a inversão do ônus da prova, ou seja, cabia a seguradora comprovar que não houve a incapacidade permanente do autor.
A requerida requereu a produção de prova pericial, pedido deferido pela decisão de fls. 388, todavia, ante a ausência de regularização do pagamento dos honorários periciais pela ré, sua realização restou preclusa.
Ademais, o requerente juntou aos autos documento comprovando o recebimento de aposentadoria por invalidez.
Nessa toada, como a interessada deixou de comprovar que o autor apresentava incapacidade parcial e, em contrapartida, o requerente demonstrou concessão de benefício de aposentadoria por invalidez, verifica-se que o segurado faz jus ao recebimento integral do seguro de vida contratado.
A correção monetária é devida a partir do pagamento incompleto da indenização, momento em que a seguradora se colocou em débito quanto ao restante do capital segurado, pelo que faz jus o autor à recomposição do valor devido a partir de então. (TJSP; AC 1002047-13.2020.8.26.0362; Ac. 16047339; Mogi Guaçu; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Kioitsi Chicuta; Julg. 14/09/2022; DJESP 20/09/2022; Pág. 2514).

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Não há exigência legal de que a matéria abordada no recurso adesivo esteja relacionada à tratada no recurso principal. Não há cerceamento de defesa quando a perícia realizada nos autos por médico competente respondeu aos quesitos apresentados de forma clara e completa. Inexistente prova da incapacidade total e permanente, o pedido de indenização decorrente do seguro de vida em grupo por Invalidez Funcional Permanente Total Por Doença mostra-se impertinente. V. V.
Existindo provas de que o segurado encontra-se em quadro clinico de invalidez permanente para o exercício de sua atividade laboral, diante das sequelas oriundas de tumor cerebral, hérnia lombar e estreitamento do canal medular, não sendo possível a reabilitação em seu ambiente de trabalho, mormente em se tratando de vigilante, em razão da especificidade de seu labor e do impedimento de sua continuidade, é devido o pagamento da indenização securitária prevista no contrato de seguro de vida coletivo.
(TJMG; APCV 5005072-75.2017.8.13.0024; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 29/09/2022; DJEMG 05/10/2022)

SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE INVALIDEZ TOTAL POR ACIDENTE.
Pertinência.
Perícia conclusiva quanto a tal aspecto, afirmando expressamente a impossibilidade de exercício pelo segurado de sua profissão habitual, vinculada ao serviço militar. Cobertura devida.
Demanda integralmente procedente. Sentença de improcedência reformada. Apelação do autor provida para tal fim. (TJSP; AC 1029974-64.2020.8.26.0002; Ac. 15808511; São Paulo; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fabio Tabosa; Julg. 29/06/2022; DJESP 06/07/2022; Pág. 2662)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. Constatada a invalidez permanente do segurado para a atividade laboral por ele exercida e existindo cobertura contratual nesse sentido, mostra-se cabível a indenização securitária pretendida. (TJMG; APCV 5016674-98.2019.8.13.0701; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José de Carvalho Barbosa; Julg. 27/10/2022; DJEMG 28/10/2022)

Ademais, em análise aos autos, fica clara a violação ao dever de informação ao consumidor, uma vez que não há prova alguma de comunicação da metodologia de cálculo para a indenização a pagar a título de invalidez parcial — não foi sequer apresentada, já em âmbito judicial, a metodologia precisa de cálculo para a indenização administrativamente paga. Em tais casos de violação ao dever de informação, a jurisprudência compreende que deve ser pago o prêmio integral. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. Violação ao dever de informação configurada. S
egurado que não foi cientificado de cláusulas restritivas na forma exgida pelo CDC.
Cláusulas gerais do contrato de seguro dispostas apenas no sítio da seguradora.
Ausência de menção à aplicação da tabela susep para graduação de lesões. Falha na prestação de serviço pelo fornecedor. Indenização securitária devida no valor integral previsto na apólice.
Recurso de apelação provido. (TJRS; AC 5001526-13.2019.8.21.0026; Santa Cruz do Sul; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Felipe Keunecke de Oliveira; Julg. 29/09/2022; DJERS 29/09/2022)

Por todas essas razões, entendo ser devido o pagamento integral do prêmio previsto nas apólices de seguro em discussão (R$ 80.957,96), com a subtração do valor já pago administrativamente (R$ 23.114,55).

Quanto aos
danos morais
, as Apelantes afirmam que o descumprimento contratual, por si só, não configura lesão extrapatrimonial indenizável, caracterizando mero aborrecimento.

A esse respeito, de fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não gera dano moral (REsp 1406245/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma). Contudo, havendo circunstâncias que extrapolam o mero descumprimento contratual e configuram, de forma autônoma, lesão a direitos da personalidade, é plenamente possível o arbitramento de indenização para compensar o abalo moral sofrido.

No caso dos autos, a conduta das rés não se limitou ao inadimplemento puro e simples. As Apelantes: (i) efetuaram pagamento manifestamente inferior ao capital segurado, sem prestar qualquer informação clara sobre os critérios de cálculo adotados; (ii) não forneceram ao segurado o laudo da perícia administrativa, obstando-lhe o exercício do direito de verificar a correção do pagamento; e (iii) compeliram, por sua desídia, o consumidor — pessoa idosa e com séria limitação física decorrente de grave acidente — a recorrer ao Poder Judiciário para obter aquilo a que contratualmente fazia jus.

Tais circunstâncias, consideradas em seu conjunto, revelam conduta que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge a dignidade e a expectativa legítima do consumidor, que durante anos fez aportes na confiança de que, em caso de sinistro, receberia a cobertura contratada. A propósito, cito excerto destes eg. Tribunal de Justiça em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
DIREITO À INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL.
JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARCO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Entendeu-se que da documentação acostada ao feito tornou-se possível tanto a aferição da doença que acometeu a segurada quanto a certeza da prescindibilidade da definição da questão afeta à preexistência ou não de sua doença quando da contratação do seguro, especialmente porque não fora essa temática apresentada em momento anterior a este apelo. Arguição de cerceamento de defesa rejeitada. II. A relação jurídica existente entre as partes litigantes é regida pelas normas consumeristas, vez que facilmente identificável a presença das figuras do fornecedor e consumidor (arts. 2º e 3º, do CDC), sendo decorrência do princípio da boa fé-objetiva, portanto, aplicável à espécie, impondo-se a necessidade de que a alocação de cláusulas limitativas da cobertura securitária seja veiculada com a clareza necessária a viabilizar sua fácil compreensão e alcance pelo consumidor segurado. III. Concluiu-se que além de não haver qualquer comprovação no sentido de que foi dado à segurada prévio conhecimento das condições gerais do seguro, o certificado individual acostado aos autos denota ausência de discriminação das espécies de câncer contempladas, vez que a previsão contida consiste apenas em Diagnóstico de Câncer. lV.
O fato da seguradora ter negado o pagamento do prêmio a que estava obrigada diante da falha do dever de informação não permite afirmar tratar-se de ato causador de mero aborrecimento do cotidiano, vez que a segurada já se encontrava fragilizada por sua condição precária de saúde, que sem sombra de dúvidas fora agravada pela aflição psicológica e de angústia a que fora submetida pela apelante.
V. Reconheceu-se a citação como termo inicial dos juros de mora da condenação por dano moral, conforme precedentes da Corte Cidadã. VI. Reconheceu-se o direito de que a correção monetária da indenização securitária inicie na data da última renovação do seguro, já que o Tribunal da Cidadania apregoa que a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado (AGRG no RESP 1328730/SP). VII. Apelo conhecido e parcialmente provido apenas para fixar a citação como termo inicial para a incidência dos juros de mora na condenação por dano moral e a data de 06/02/2012 para início da incidência da correção monetária do valor da indenização securitária. (TJES; AC 0000060-14.2013.8.08.0003; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 06/10/2020; DJES 04/12/2020).

O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado na sentença, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando excessivo ou irrisório, razão pela qual deve ser mantido. Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, que usualmente arbitra valores superiores em casos análogos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NEGATIVA VELADA DE PAGAMENTO
. AUSÊNCIA DE PROVA DA EMBRIAGUEZ.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por caixa vida e previdência s/a contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por claudia Maria do nascimento Gomes e outras beneficiárias nos autos de ação de cobrança de seguro de vida com indenização por danos morais em razão do falecimento de Márcio godinho Gomes segurado titular de apólice contratada pela empregadora. A seguradora condicionou o pagamento da indenização à apresentação de laudo de alcoolemia cuja produção tornou-se inviável. A sentença reconheceu a existência do direito à cobertura securitária e à indenização por danos morais. II. Questão em discussão há três questões em discussão: (I) definir se a suspensão do procedimento administrativo pela seguradora configura negativa de cobertura e caracteriza interesse processual; (II) estabelecer se a ausência de laudo de alcoolemia afasta a obrigação da seguradora de pagar a indenização por morte acidental; (III) determinar se a conduta da seguradora justifica a condenação ao pagamento de danos morais. III. Razões de decidir a suspensão do procedimento administrativo pela seguradora sob justificativa de ausência de documentos configura resistência à pretensão das autoras sobretudo considerando a exigência de laudo de alcoolemia de pessoa já sepultada caracterizando interesse processual independentemente de negativa expressa. O contrato de seguro de vida configura relação de consumo razão pela qual incide a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º VIII do CDC cabendo à seguradora comprovar fato impeditivo do direito à indenização. Não há prova técnica pericial ou testemunhal de que o segurado estivesse alcoolizado no momento do acidente tampouco de que eventual embriaguez tenha contribuído para o sinistro. A jurisprudência do STJ e a Súmula 620 da corte estabelecem que a mera embriaguez não exime a seguradora do pagamento da indenização em contrato de seguro de vida sendo necessária a demonstração de nexo causal com o sinistro o que não ocorreu no caso.
A exigência de laudo de alcoolemia de produção inviável somada à demora injustificada superior a sete meses para finalização do procedimento administrativo configura falha na prestação do serviço e legitima a indenização por danos morais. O valor arbitrado a título de
danos morais (R$ 15.00000) é proporcional e compatível com os parâmetros jurisprudenciais
.
lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A suspensão do procedimento administrativo securitário por ausência de documentos configura resistência à pretensão do beneficiário e caracteriza interesse processual para propositura da ação. Compete à seguradora em contrato de seguro de vida comprovar a embriaguez do segurado e sua relação causal com o sinistro não sendo lícita a exigência de documento de produção inviável. A demora injustificada no pagamento da indenização fundada em exigência indevida caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a condenação por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 5º xxxii; CC art. 768; CDC art. 6º VIII; CPC art. 373 II; CPC art. 85 § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ Súmula nº 620. (TJES; ApCiv 5001107-41.2024.8.08.0038; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Data 23/03/2026).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DE CONSUMIDOR.
S
EGURO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A teor do disposto no artigo 14, do CDC, a responsabilidade por danos causados ao consumidor é objetiva, devendo o requerente apenas comprovar a existência de ato ilícito, dano e o nexo de causalidade. Por sua vez, o prestador de serviços se eximirá da responsabilidade, caso comprove que não houve defeito na prestação do serviço ou que o defeito foi ocasionado por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. Na presente demanda, o Banco apelado não comprovou que a requerente contratara o serviço de seguro vida e previdência, de modo que os descontos feitos em sua conta-corrente foram considerados indevidos. rf. 3. Os danos sofridos pela autora foram comprovados. Isso porque, é possível verificar que a conta corrente em questão é utilizada pela requerente para receber sua pensão de cerca de R$ 670,44 (seiscentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos). Sobre este valor, caracterizado como verba alimentar, incidia, mensalmente, os descontos indevidos de R$ 33,73 (trinta e três reais e setenta e três centavos). Assim, houve comprometimento dos rendimentos mensais da apelante sem que essa tivesse efetivamente contratado o referido serviço. 4.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios estabelecidos e encontra-se em consonância com a jurisprudência dos Tribunais pátrios.
5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0001981-44.2019.8.08.0020; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/09/2021; DJES 08/10/2021).

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
BANESTES SEGUROS S.A.
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a r. sentença recorrida, pelos motivos acima expendidos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.